Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO NACIONAL. RETORNO À ORIGEM. CONFUSÃO OPERACIONAL DA EMPRESA RÉ. TRANSTORNOS EM DESFAVOR DO AUTOR. DANO MORAL. EXISTENTE. DOZE HORAS DE ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. NECESSIDADE DE TRANSPORTE TERRESTRE NÃO CONTRATADO. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que contratou transporte aéreo junto à empresa ré e que, devido a falha na prestação do serviço, chegou no seu destino com mais de 12 horas de atraso em relação ao horário contratado.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré discorre sobre a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Pela teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as empresas de aviação respondem objetivamente pelas vicissitudes empresariais que envolvem a prestação de serviços aos seus clientes.
6. Dos documentos probatórios, possível analisar que o autor sairia de Brasília no dia 07/11/2019 às 20h30min com destino a Guarulhos-SP para, então, embarcar para Campina Grande-PB (ID 19362011). No entanto, o que aconteceu na realidade foi que o autor embarcou em Guarulhos somente no dia seguinte às 6h15min e, chegando lá, teve de retornar à Brasília por erros operacionais da empresa ré (ID 19362014) para, só então, partir à João Pessoa-PB, tendo que ir à Campina Grande de ônibus.
7. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
9. O fato de o autor ter que retornar à cidade de origem, mudar o trajeto depois de iniciada a viagem, ter que terminar o trajeto por meio de transporte terrestre e, por fim, chegar doze horas após o programado implica em ofensa aos atributos da personalidade, dando lugar à indenização por danos morais.
10. Quanto ao valor arbitrado pelo juízo de origem, por tudo que aconteceu em desfavor do autor, o valor a ser fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00, isto porque, apesar de todo o aborrecimento sofrido pelo autor, este não comprovou quais compromissos perdeu e qual consequência mais severa sofreu diante do atraso.
11. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e diminuir o valor estabelecido para os danos morais, fixando-os no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), a serem corrigidos na forma estabelecida em sentença.
12. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.